Tribunal: TJSP
Processo: 1022499-46.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Pretensão de exibição de documentos – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Inconformismo do autor – Causa de pedir e pedido que revelam pretensão de natureza exibitória de documentos – Artigo 397 do novo CPC – Tutela específica – Peça inaugural extremamente genérica – Apelante que não confirma possuir relação jurídica com o apelado

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Pretensão de exibição de documentos – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Inconformismo do autor – Causa de pedir e pedido que revelam pretensão de natureza exibitória de documentos – Artigo 397 do novo CPC – Tutela específica – Peça inaugural extremamente genérica – Apelante que não confirma possuir relação jurídica com o apelado e pretendia ter acesso à avença para "aferir a existência, validade e condições do débito que lhe é imputado" – Peça inaugural que é extremamente genérica e não esclarece se havia dívida inadimplida pelo suplicante – Ausência de comprovação de recusa anterior, com recolhimento da tarifa pertinente e conferindo prazo razoável ao cumprimento do pleito – Inexistência de interesse legítimo para o ajuizamento desta demanda – Descabida a fixação de qualquer verba honorária nos moldes do entendimento mantido pelo E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022499-46.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JULIANO
SANTOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava provimento
ao recurso e declara", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1022499-46.2019.8.26.0405
Comarca:
Osasco
Juízo de origem:
7a Vara Cível
Juiz prolator:
Wilson Lisboa Ribeiro
Processo:
1022499-46.2019.8.26.0405
Apelante:
Juliano Santos de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Bradesco S/A
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Pretensão
de exibição de documentos Sentença que extinguiu o feito sem
resolução do mérito Inconformismo do autor Causa de pedir e
pedido que revelam pretensão de natureza exibitória de
documentos Artigo 397 do novo CPC Tutela específica Peça
inaugural extremamente genérica Apelante que não confirma
possuir relação jurídica com o apelado e pretendia ter acesso à
avença para “aferir a existência, validade e condições do débito
que lhe é imputado”
Peça inaugural que é extremamente
genérica e não esclarece se havia dívida inadimplida pelo
suplicante Ausência de comprovação de recusa anterior, com
recolhimento da tarifa pertinente e conferindo prazo razoável ao
cumprimento do pleito Inexistência de interesse legítimo para o
ajuizamento desta demanda Descabida a fixação de qualquer
verba honorária nos moldes do entendimento mantido pelo E.
Superior Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso não
provido.
VOTO No 20690
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 27/29, que julgou extinta sem resolução do mérito a ação de produção
antecipada de provas, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo
485, VI do Código de Processo Civil.
O autor apela alegando que antes de indeferir a
inicial o Juízo de origem deveria lhe oportunizar a manifestação sobre a
matéria em discussão.
Diz ter ajuizado a presente demanda para exibição
de documentos relativos a divida inscrita no cadastro de inadimplentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo que a produção antecipada de provas é o procedimento adequado
para tanto.
Aduz ter comprovado a existência de prévio pedido
administrativo, por meio de procuração extrajudicial, acompanhada de
procuração, não tendo o apelado apresentado os documentos solicitados
nem justificado a negativa.
Pugna pela reforma da sentença para regular
processamento do feito.
Recurso tempestivo, sem preparo e respondido.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação de produção
antecipada de provas visando esclarecer a razão da inscrição de seu nome
no cadastro de inadimplentes, alegando frustrada a tentativa extrajudicial.
Com a inicial colacionou os documentos de fls.
07/26.
Antes de determinada a citação, sobreveio o decreto
extintivo, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
Cumpre
salientar
que
já
se
consagrou
na
jurisprudência pátria o entendimento de que, a despeito do “nomen iuris”
atribuído pela parte à ação por ela proposta, é a causa de pedir e o pedido
que ditarão a natureza da demanda e como será ela levada aos seus
ulteriores termos pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido:
Processual Civil. Ação Nominada Declaratória. Pretensão
condenatória.
Nomen
iuris
atribuído.
Irrelevância.
Comissão de permanência. Cobrança. Possibilidade. Multa
moratória. Redução do percentual. Contratos celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes da vigência da lei 9.298/96. inviabilidade.
1. O nome atribuído à ação é irrelevante para a
aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua
definição com base no pedido e na causa de pedir.
[...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, provido.
(REsp no 436.813/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
Quarta Turma do C. STJ, j. 06/04/2004). Grifo nosso.
Embora o apelante tenha nomeado a ação como de
produção antecipada de provas, pretende, em verdade, a exibição cautelar
do contrato que ensejou a negativação de seu nome.
De acordo com o novo Estatuto Processual Civil, a
medida cautelar pode ter natureza preparatória atrelada à ação principal
(CPC artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC
artigo 396), de modo que a veiculação de pretensão cautelar de natureza
satisfativa, especificamente de exibição de documentos (CPC/73, artigos
844 e 845), por não ser replicada no atual regramento, implica na sua
impossibilidade por ausente previsão legal, até porque referida hipótese
não foi abrangida pelo artigo 381 do CPC.
No entanto, o novo CPC permite a tutela exibitória
pela via autônoma, observado o procedimento comum, previsto no art. 397
do CPC, sem prejuízo do dever de exibição pela parte a que refere o artigo
396 do CPC, “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa
que se encontre em seu poder”.
Observo que o recorrente não confirma possuir
relação jurídica com o apelado e pretendia ter acesso à avença para “aferir
a existência, validade e condições do débito que lhe é imputado”. Todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a peça inaugural é extremamente genérica e não esclarece se havia dívida
inadimplida pelo suplicante.
Considerando que a finalidade do processo é a
exibição de documentos, cumpre ressaltar que a jurisprudência já
sedimentou entendimento da necessidade de pedido administrativo prévio e
formal e a consequente recusa da instituição financeira, com o
recolhimento da tarifação extrajudicial para que esse serviço diferenciado
fosse prestado em tempo razoável, não bastando o envio da solicitação do
documento via AR - fls. 19/23.
E é aqui o ponto em que claramente reside a
controvérsia, pois que considerado o interesse de agir seja caracterizado
pela tutela jurisdicional no plano da utilidade conferida e da aptidão que o
processo ajuizado efetivamente confira, o seu perfeito delineamento é
impreterível.
Daí porque no procedimento cautelar o exame da
coisa ou do documento revela-se necessário toda vez que não se mostrar
possível e pertinente alcançá-los por meios ordinários da vida, reclamando
a intervenção do Poder estatal afeto ao Judiciário.
Judicializar abusivamente onde não exista obstáculo
é exceder os limites do direito de ação em face do constrangimento que
qualquer demanda a isto instigue o chamamento de outrem que jamais
recusara o acesso à coisa ou ao documento pretendidos.
E há que se perguntar: o Banco ou outra instituição
financeira poderia validamente recusar a entrega de qualquer documento
relacionado ao vínculo obrigacional que o constranja perante a clientela?
Não.
E saliente-se que a Resolução BACEN 3849 de 25

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de março de 2010 expressamente determinou-lhes até mesmo a instituição
de componente organizacional de ouvidoria com o propósito de atuar como
canal de comunicação entre essas instituições e os clientes e usuários de
produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos.
Assim estruturada essa ouvidoria, quaisquer desvios
das orientações emanadas da Resolução 2878/2001, que dispõe sobre
procedimentos a ser observados pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN na contratação de
operações e na prestação de serviços aos clientes e ao público em geral,
seriam imediatamente atendidos por órgão distinto das unidades
operadoras.
É essa transparência nas relações contratuais que
preserva os clientes e o público em geral, cumprindo a integral observância
dos vínculos negociais com a necessária contraprestação de todo o serviço
realizado para o fornecimento do documento pretendido.
Nesta dimensão vem à baila apreciar o Recurso
Repetitivo consolidado recentemente pelo E. Superior Tribunal de Justiça à
luz do artigo 5o da Constituição Federal que consagra o princípio da
inafastabilidade da jurisdição.
O tema é suscitado em v. Acórdão de que foi relator
o E. Desembargador Ademir Benedito:
MEDIDA CAUTELAR - Exibição de documentos - Interesse
de agir presente - Desnecessidade de prévio pedido
administrativo - Inafastabilidade da jurisdição - Extinção
afastada - Documentos comuns entre as partes - Dever da
instituição bancária no fornecimento desses documentos -
Recurso provido.
(Apelação no 00421184520118260506, 21a Câmara de
Direito Privado, Relator Ademir Benedito, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25/02/2013).
Respeitosamente à brilhante exposição apontada
nesse julgado, esta não é a tese que vinga em temas correlatos, prestigiando
citar v. Acórdão de foi relator o E. Desembargador Nuncio Theophilo Neto
e no qual expressamente é feita remissão à repercussão geral reconhecida
pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG:
ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL INTERESSE DE AGIR.
Consoante
entendimento
firmado
pelo
STF
no
RE
631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, é
imprescindível o prévio requerimento administrativo para
caracterização do interesse de agir. Inexistência de
violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Extinção do processo mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP
-
APL:
10130427120148260564
SP
1013042-71.2014.8.26.0564, 17a Câmara de Direito
Público, Relator Nuncio Theophilo Neto, julgado em
24/02/2015).
Em semelhante apreciação o E. Ministro Roberto
Barroso destaca que inexiste ofensa à garantia da inafastabilidade da
jurisdição quando apreciado interesse de agir no âmbito das condições da
ação e a parte teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na
legislação processual (STF, RE no 826873/MA, julgado em 14/08/2014).
E o Ministro Herman Benjamin acompanha tese
similar em julgado recente no qual ressalta que o tratamento do tema no
âmbito do interesse de agir não nega o direito de ação e tampouco projeta o
tema para a área própria à exigência do exaurimento da via administrativa
(STJ, agravo em Recurso Especial no 370774/PR, julgado em 07/02/2015).
Ora não adotadas as providências anteriores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formular o pedido junto ao apelado, recolhendo a tarifa pertinente e
conferindo prazo razoável ao cumprimento do pleito, inexistia legítimo
interesse para o ajuizamento desta demanda.
É exatamente este o núcleo condutor da tese
consolidada perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando ausente a
comprovação de que houvera uma recusa administrativa.
Tal
decisão
está
de
conformidade
com
a
jurisprudência atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que de maneira
criteriosa assumiu a necessidade de o demandante demonstrar que haveria
litigiosidade direta ou indireta para reputar presente uma justa causa para o
ajuizamento de medida cautelar para exibição de documentos e da fixação de
verba honorária advocatícia em ações assim propostas.
Basta ver que por inúmeras vezes isto é de todo
impertinente na medida em que as instituições financeiras disponibilizam um
sistema informatizado amplo e em conformidade com os princípios
constitucionais de acesso à informação.
E não fora isto, a normatividade a que elas se
sujeitam perante os órgãos de controle torna-lhes compulsória a
apresentação de todos os documentos que porventura sejam reclamados por
seus correntistas, velando tão somente pela preservação dos sigilos que essa
atividade reclama.
Assim sedimentado houve o reconhecimento pelo
Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de tema com efeito
repetitivo que assoberba desnecessariamente os Tribunais, tudo mereceria
um tratamento geral que espancasse dúvidas e divergências e orientasse o
procedimento de clientes e das instituições financeiras do país:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição
de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso
especial provido. (Julgamento em 10/12/2014, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, REsp 1349453/MS). Grifo
nosso.
E assim a carência de ação, mesmo com a
apresentação de documento em juízo, a condição decorrente da falta de
interesse de agir sobrelevaria, impedindo tanto a procedência da demanda
quanto a eventual fixação de verba de sucumbência em prol daquele que
compareceu em juízo com esse desiderato.
Dessa forma, irretocável o decreto extintivo, ora
mantido.
Pelo voto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022499-46.2019.8.26.0405
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108424
APELAÇÃO No 1022499-46.2019.8.26.0405
COMARCA DE OSASCO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Juliano
Santos
de
Oliveira
ajuizou ação de produção antecipada de
provas em face de Banco Bradesco S/A.,
objetivando a exibição do contrato no01846993600036, que originou a
negativação do seu nome (fls. 25/26).
Por ocasião da prolação da r.
sentença recorrida o MM. Juiz houve por
bem extinguir a demanda, nos moldes do VI,
do
artigo
485
do
Novo
Código
de
Processo Civil, por entender que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não possui interesse de agir.
Nos termos do inciso II e do
parágrafo 5o, ambos do artigo 381 do
supracitado diploma legal:
“Art. 381. A produção antecipada da
prova será admitida nos casos em que:
(omissis )
II
o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
(...)
§5o Aplica-se o disposto nesta Seção
àquele que pretender justificar a existência de algum
fato ou relação jurídica para simples documento se
sem caráter contencioso, que exporá, em petição
circunstanciada,
a sua intenção”. (grifamos)
Com
efeito,
a
legislação
processual em vigor admite expressamente
a produção antecipada da prova como
medida cabível para obter a exibição de
documentos.
Acerca do tema, preleciona o
professor
Daniel
Amorim
Assumpção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neves:
“A
produção
antecipada
de
provas
perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão
somente uma ação probatória autônoma , pela qual se
produz uma prova antes do processo principal sem a
necessidade de ser comprovado o periculum
in mora.
(omissis ) E o legislador também fez a justificação e a
exibição de documentos perderem a natureza cautelar,
que agora, somadas à produção antecipada de provas,
deu
origem
à
ação
probatória
autônoma ”.1
(grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado pelo jurista Marcus Vinicius
Rios Gonçalves:
“A antecipação da prova servirá para
que
colha
elementos
necessários
para
a
ação
principal. O mesmo se passa em relação à exibição de
documentos. Sem ele, a parte não terá condições de
saber se pode ou não ajuizar a ação. A antecipação
fornecerá elementos ao interessado para que decida
se deve ou não ajuizá-la. (...) será satisfativa, porque
não servirá para afastar um risco, mas para fornecer
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil volume único ,
9a edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Juspodivm, 2017. P. 755.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma informação, um esclarecimento”.
2 (grifamos)
Nesse sentido é o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PEDIDO
ANTECEDENTE.

AÇÃO
AUTÔNOMA.
NATUREZA
SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
REQUISITOS.
1.
No
âmbito
do
novo
Código
de
Processo Civil, o pedido de exibição de documentos
formulado
de
forma
autônoma,
antecedente
e
satisfativa deve ser realizado por meio de produção
antecipada de provas . 2. Cabe à parte, então, cumprir
os requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as
razões que justifiquem a necessidade da antecipação e
mencionando com precisão os fatos sobre os quais a
prova há de recair . 3. Além disso, não se afastam os
requisitos
para
análise
do
interesse
de
agir
sedimentados na jurisprudência.
Ou seja, para a
exibição, deve a parte provar ter formulado pedido
administrativo prévio , bem como efetuado pagamento
de eventual custo do serviço. 4. No caso, o pedido
administrativo era inadequado e o autor sequer indicou
intenção
de
pagar
eventual
custo
do
serviço.
2 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual
Civil . V. II. São
Paulo: Saraiva, 2017. p. 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interesse de agir ausente. 5. Recurso não provido”. 3
(grifamos)
A
pretensão
do
apelante
consiste na exibição do contrato que
ensejou a inserção do seu nome no rol dos
inadimplentes,
sendo
adequada
a
via
processual eleita, eis que preenchidos os
requisitos previstos no artigo 382 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Ademais, considerando que o
fim do processo é a exibição de contrato, o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso
repetitivo,
pacificou
o
entendimento acerca da necessidade da
comprovação
do
prévio
pedido
administrativo à instituição financeira.
Assim, conforme se depreende
do Resp. no 1.349.453/MS, julgado nos
moldes do artigo 1.036 do supracitado
diploma legal:
3 TJSP. Apelação 1010112-36.2017.8.26.0577. 14a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Melo Colombi. J. 20.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EM CADERNETA DE
POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação
cautelar de exibição de documentos bancários (cópias
e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração
da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial
provido”. 4 (grifamos)
Com
efeito,
a
requerente
solicitou à apelada a apresentação do
documento descrito na exordial através
4 STJ. RESP. No 1.349.453/MS.
Segunda Seção. Min. Luis Felipe Salomão J.
10/12/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da notificação de fls. 18/19, que possui a
identificação e o endereço da apelante.
Referido
pedido
foi
devidamente recebido pela ré (fls. 23),
todavia, não foi encaminhada qualquer
documentação à recorrente, razão pela
qual
o
interesse
de
agir
restou
configurado.
Ressalte-se que, a despeito de o
próprio
Superior
Tribunal
de
Justiça
entender que é cabível a exigência de
pagamento pelo custo da emissão do
documento pleiteado, competia à requerida
indicar o valor correspondente.
Todavia,
não
há
quaisquer
indícios de que a apelada tenha entrado em
contato com a autora até a presente data,
condicionando a exibição do contrato ao
pagamento de qualquer tarifa.
Portanto, o provimento jurisdicional é útil e necessário ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente, sendo legítima a pretensão à
tutela jurisdicional, conforme estatuída
no
inciso
XXXV,
do
artigo
5o
da
Constituição Federal, motivo pelo qual se
equivocou o Magistrado ao extinguir o
processo.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEC17A
10
17
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB1AAC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022499-46.2019.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.